Tribunal: STJ
Processo: 0143731-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998753 - PA (2025/0143731-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPY AIRES CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, que veda o conhecimento de
habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal superior.
2. A Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame,
o alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito. A custódia
cautelar está motivada na gravidade dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão
que indeferiu liminarmente o
, justificando o processamento da ordem.
habeas corpus
4. A defesa alega ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva,
desproporcionalidade da segregação cautelar, e suficiência de outras medidas
cautelares, além de abuso de autoridade na abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade.
6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o processamento da
ordem, uma vez que a custódia cautelar está devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691/STF.
STF, AgRg no HC 975.095/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STF, AgRg no HC 972.162/RS, Rel. Min. Otávio
Documento eletrônico VDA50181161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c5bf4b3f-f3f4-4b5d-b785-7d76fdd0a3af

de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STF, AgRg no HC 942.665/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c5bf4b3f-f3f4-4b5d-b785-7d76fdd0a3af

AgRg no HABEAS CORPUS No 998753 - PA (2025/0143731-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FELIPY AIRES CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, que veda o conhecimento de
habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal superior.
2. A Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame,
o alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito. A custódia
cautelar está motivada na gravidade dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão
que indeferiu liminarmente o
, justificando o processamento da ordem.
habeas corpus
4. A defesa alega ausência de fundamento concreto para a prisão preventiva,
desproporcionalidade da segregação cautelar, e suficiência de outras medidas
cautelares, além de abuso de autoridade na abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA49886420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:12
Código de Controle do Documento: 014c0842-fcba-4cc4-a5f7-9f437acac546

6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o processamento da
ordem, uma vez que a custódia cautelar está devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar,
salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691/STF.
STF, AgRg no HC 975.095/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STF, AgRg no HC 972.162/RS, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STF, AgRg no HC 942.665/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPY AIRES CARNEIRO em
face de decisão proferida pela Presidência, que indeferiu liminarmente o writ, com
fundamento na Súmula n. 691/STF (fls. 46/48).
A defesa reitera que não há fundamento concreto para a prisão preventiva.
Aduz que há desproporcionalidade da segregação cautelar, haja vista a quantidade
ínfima de droga (3,5g), sendo tecnicamente primário e residência fixa no distrito da
culpa. Destaca a suficiência de outras cautelares ao caso.
Discorre que houve abuso de autoridade ou excesso na abordagem dos
policiais no momento da prisão, os quais teriam exigido quantia em dinheiro do
paciente para não o conduzir até a autoridade policial.
Requer assim a colocação do ora agravante em liberdade, ainda que mediante
a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
91/93).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Como relatado, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de
ser incabível
contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49886420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:12
Código de Controle do Documento: 014c0842-fcba-4cc4-a5f7-9f437acac546

hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme
entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 691 do STF "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
Nesse sentido: AgRg no HC n. 975.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 972.162/RS,
5/3/2025
12/3/2025
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta

Turma, julgado em
, DJEN de
;
5/3/2025
11/3/2025 AgRg no HC n. 942.665/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/10/2024
22/10/2024
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do
mérito (fl. 12).
Ao que se tem, a custódia cautelar está motivada na gravidade dos fatos pelos
quais o ora agravante está sendo investigado, bem ainda, ante o risco de reiteração
delitiva, conforme se infere da transcrição de fls. 61/62.
Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a
justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49886420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 13:45:12
Código de Controle do Documento: 014c0842-fcba-4cc4-a5f7-9f437acac546

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.753 / PA
Número Registro: 2025/0143731-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0010920251000382
08025380820258140024
08078997820258140000
10920251000382
8025380820258140024 8078997820258140000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: FELIPY AIRES CARNEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPY AIRES CARNEIRO (PRESO)
ADVOGADO : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50167165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: e4fc18be-b87a-4822-83dc-5efd90da68c7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: e4fc18be-b87a-4822-83dc-5efd90da68c7